Tribunal: STF
Processo: RE 470860
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TABELA DO IMPOSTO DE RENDA. LEI 9.250/1995. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 388.312/MG, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, fixou orientação no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda prevista na Lei 9.250/1995 ante a ausência de previsão legal que o autorize.



    II – Agravo regimental improvido.